Tribunal: STJ
Processo: 0145246-66.2005.8.13.0017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2213806 - MG(2025/0176328-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ARIVALDO DE ALMEIDA COSTA
ADVOGADOS
: GUILHERME GOSLING DE OLIVEIRA LOTT LAGE - MG179688
PEDRO HERACLITO CUNHA ORTIGA CARVALHO DE ARAUJO
- DF049656
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
ACÓRDÃO
EM
CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA CORTE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública de improbidade
administrativa promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas
Gerais em desfavor dos agravantes, em que requer o Parquet a condenação
dos réus nas iras previstas nos artigos 12, 1, II e III da Lei n°
(Lei
8.429/92
de Improbidade Administrativa). Na sentença o pedido foi julgado
parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença foi parcialmente
a quo
reformada, apenas no que tange à dosimetria das sanções aplicadas,
conforme determinado no voto de relatoria.
II - Depreende-se do aresto impugnado, que embora tenha o
Tribunal
reconhecido que no ano de 2000, o recorrido realizou
a quo
doações de lotes públicos a particulares, sem a devida observância das
formalidades legais, deixou erroneamente de configurar a conduta como ato
ímprobo, pelo fato de já sido providenciada a regularização das doações,
bem como pela “ausência de dolo específico” (fls.
):
1324/1354
[...] No
caso, o dolo específico invocado pelo Ministério Público seria dirigido à
obtenção de benefícios eleitorais. Se não houve nova candidatura do então
prefeito municipal, afasta-se a alegada pretensão de obtenção de benefícios
eleitorais. Em segunda consideração, posteriormente, no ano de 2005, o
Município de Palmópolis celebrou convênio com o Estado de Minas
Gerais, por meio do Instituto de Terras do
para promover a
Estado/MG,
regularização da ocupação de bens imóveis no Município. Parte-se do
princípio de que os beneficiários das doações irregulares são pessoas
humildes e terão recebido as doações de boa-fé, para a devida regularização
Documento eletrônico VDA55177697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 15d631ff-7632-4beb-bfbd-d2be14c35dd9

prevista na legislação. A regularização, ou não, e a retomada, ou não, de
áreas indevidamente ocupadas, são objeto de ações administrativas ou
judiciais, analisadas, caso a caso, pela administração municipal. [...]
Conclui-se, portanto, pela ausência de dolo específico e, já providenciada a
regularização das doações, resta não configurado o ato de improbidade.
[...]."
III - No entanto, especificamente no caso em apreço, nos termos
do
III, da LIA, a conduta consistente em doar à pessoa física, ainda
art. 10,
que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do
patrimônio pertencentes ao Poder Público, sem observância das
formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie, caracteriza-se
ato de improbidade administrativa. O elemento anímico da conduta exigido
pela novel legislação está evidenciado na vontade livre e consciente de
alcançar o resultado ilícito descrito no
da LIA. É dizer que o
art. 10
recorrido, Arivaldo Almeida Costa, enquanto prefeito de Palmópolis/MG,
ciente da ilicitude de seus atos, realizou a doação irregular de lotes públicos
pertencentes à municipalidade, em desrespeito às regras legais contidas na
vigente à época dos fatos.
Lei no 8.666/1993,
A transferência dominial de
bens públicos, seja ela em forma de venda, doação ou cessão de direitos
reais, está regulamentada no artigo 17 da
o qual prevê
Lei no 8.666/1993,
que a doação de coisa pública a particular deve, obrigatoriamente, verificar
o interesse social, autorização legislativa, prévia avaliação e procedimento
licitatório, posto que trata de ato excepcional da Administração Pública.
Portanto, a operacionalização da vontade administrativa é vinculada e está,
portanto, adstrita às exigências legais. A Constituição Federal também
estabelece, em seu artigo 66 a vedação à doação, sem o preenchimento dos
requisitos legais.
IV - No caso dos autos, ficou evidente a presença do dolo
específico e a má-fé do recorrente, diante da negligência com a res pública.
Como bem pontuou em seu voto (vencido), o Relator Desemb. Fábio
Torres de Sousa, na apelação cível interposta pelo ora recorrido: "[...]
Conforme se verifica, os atos imputados ao recorrente foram abarcados pela
nova Lei de Improbidade, cabendo analisar, no presente caso, tão somente,
se ele, mediante vontade livre e consciente, realizou doação de bem imóvel
público à pessoa física, sem observância das formalidades legais e
regulamentares aplicáveis à espécie, permitindo que o terceiro enriqueça
ilicitamente. Consta da exordial que, o recorrente, Arivaldo de Almeida
Costa, "às vésperas do pleito municipal realizado em 2000, em caráter
manifestamente politiqueiro, sem atender a qualquer interesse público e
sem a existência de qualquer critério objetivo para definir os beneficiários
das doações, o requerido doou vários lotes públicos a eleitores do
município de Palmópolis, uma vez que este era candidato à reeleição,
tendo, posteriormente, desistido da disputa eleitoral". De fato, compulsando
os autos, vislumbra-se que restou incontroverso que o réu realizou doações
de lotes públicos a particulares. Ressalta-se, inclusive, que em suas razões
recursais, ele reconhece a prática da sua conduta, mas, buscando legitimá-
la, afirma que "agiu o ora Apelante, então prefeito municipal, não com
finalidade promocional ou eleitoreira, mas sim em cumprimento de
execução de convênio firmado com a Ruralminas (e depois os encargos
Documento eletrônico VDA55177697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 15d631ff-7632-4beb-bfbd-d2be14c35dd9

foram assumidos pelo ITER), daí porque não há falar-se em dolo ou lesão
ao erário público". Contudo, não merece prosperar as alegações do
apelante, uma vez que, nos termos do "Edital de Legalização de Domínio",
elaborado pela Rural-Minas, datado de 29 de dezembro de 1995, foi
reconhecida tão somente a legitimidade para a ocupação das terras
devolutas, no Município de Palmópolis, aos beneficiários indicados na
Resolução no
não constando, entre eles, os munícipes que
5167/95,
receberam a doação de lote pelo apelante (fls.372-doc. Único). Igualmente,
ainda que tenha sido firmado Convênio entre o Estado de Minas Gerais, por
meio do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais, e o Município de
Palmópolis, com objetivo de "conjugação de esforços para a execução de
serviços de regularização de áreas urbanas, de expansão de áreas urbanas e
rurais" (
), tal fato, por si só, não se mostra suficiente
fls.402/405-doc.único
para legitimar a conduta do recorrente, uma vez que foi celebrado somente
em 2005, data posterior as doações discutidas nos presentes autos, as quais
se deram no ano 2000. Ademais, não consta nos autos qualquer documento
que demonstre que as diversas doações, realizadas pelo recorrente, dos bens
imóveis, pertencentes à Administração Pública, se deram com o objetivo de
atender o interesse público, devidamente justificado, mediante prévia
avaliação e realização do processo licitatório, em observância ao disposto
no
da
vigente à época.
art. 17, inciso I,
lei 8666/93,
Com efeito, constata-se
que a conduta do réu afrontou, efetivamente, o disposto na Lei de
Improbidade Administrativa, a partir da doação livre e consciente a
particulares, na condição de Prefeito Municipal, de lotes pertencentes ao
poder público, implicando em evidente prejuízo ao patrimônio municipal e
em enriquecimento ilícito de terceiros. Nesse aspecto, cabe ressaltar que a
função exercida pelo apelante à época dos fatos, qual seja, a de Prefeito,
demanda elevado grau de discernimento, incumbindo a ele, na condição de
ocupante do cargo mais elevado na hierarquia do Poder Executivo
Municipal, a direção da Administração Pública em fiel observância à
legislação. As suas atribuições, por evidente, não se coadunam com a
inobservância dos regramentos inerentes à doação de bem público, sem
buscar qualquer orientação acerca da regularidade da medida,
configurando, por óbvio, o dolo específico do ex-prefeito, dada a vontade
livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 10,
incisos I, III, XII e XIII e 11, caput, da LIA. Assim, por todo o exposto,
verificando-se a existência do ato de improbidade administrativa, vez que
presentes a má-fé e o dolo do réu, nos moldes a justificar a procedência do
pedido, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prática de ato de
improbidade pelo ora recorrente.[...]"
V - O juízo de primeiro grau também reconheceu a presença de
má-fé do réu, quando o condenou pela prática de improbidade
administrativa. Veja-se alguns excertos do referido ato decisório: [...]
entendo que é inócua a questão pertinente à pertença do imóvel ao Estado
ou ao Município de Palmópolis, haja vista que a LIA não exige que o
prejuízo ao erário seja pertinente ao daquele ente a que o agente público
esteja vinculado, e tampouco quanto àquele a cujas expensas tenha se dado
o enriquecimento ilícito. Além disso, ainda que se considerasse a incerteza
do prefeito quanto ao domínio do imóvel, de flagrante má-fé sua doação,
Documento eletrônico VDA55177697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 15d631ff-7632-4beb-bfbd-d2be14c35dd9

porque se criam os administradores que o imóvel pertencia ao município,
sabiam eles que faziam à míngua de autorização legislativa e fora das
circunstâncias previstas no artigo 17, 1, b,f, h e ida Lei n°

8.666/93. [...]
Diante do exposto, entendo por insofismável a prática de atos de
improbidade administrativa por Arivaldo de Almeida Costa, Valdeci
Pereira da Silva, Gilmar Barbosa dos Anjos e Esmeraldina Souza Ribeiro,
face à flagrante má-fé. Quanto aos demais réus, no entanto, estimo que o
acervo probatório coligido nos autos, conquanto extenso e detalhado, não
traz plena segurança quanto ao elemento volitivo que lhes pertine, eis que
voltada e suficiente a prova para a materialidade, mas não para a autoria."
VI - De outra banda, ainda que tenha sido firmado Convênio
entre o Estado de Minas Gerais, por meio do Instituto de Terras do Estado
de Minas Gerais, e o Município de Palmópolis, com objetivo de
"conjugação de esforços para a execução de serviços de regularização de
áreas urbanas, de expansão de áreas urbanas e rurais", não livra o recorrido
da responsabilização pela prática do ato ímprobo, eis que este foi celebrado
no ano de 2005, ou seja, data posterior as doações realizadas no ano de
2000. Importante destacar também, que é possível extrair o dano causado à
municipalidade, considerando que os imóveis faziam parte do acervo
patrimonial do ente federativo, o qual sofreu notória redução diante da
transferência à terceiros, configurando verdadeiro prejuízo financeiro,
mesmo que inicialmente não tenha sido quantificado. Neste ínterim, para a
correta quantificação será necessária a avaliação de cada imóvel doado,
mediante análise dos preços médios praticados no mercado local à época
dos fatos, resultado este que consistirá no real dano experimentado em
razão da doação ilegal perpetrada pelo recorrido, a ser liquidado em ulterior
procedimento para cumprimento da sentença, a teor do permissivo legal
contido no
caput e §§ 1o e 3o da LIA.
art. 18,
Este é o entendimento desta
Corte: AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.172.348/AL,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de

21/5/2025,
26/5/2025; AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.219.314/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
10/12/2024,
31/12/2024.
VII - Deste modo, não há dúvidas que as balizas adotadas pelo
Tribunal de origem para afastar a conduta ímproba atribuída ao recorrido
estão dissociadas do contido nos autos. Impõe-se, ainda, ao réu, ora
recorrido, a obrigação de ressarcimento integral do dano patrimonial
causado ao erário, aqui reconhecido e quantificável futuramente em sede de
cumprimento da sentença. Destarte, sobejando dos autos à satisfação os
elementos - objetivo e subjetivo - necessários à configuração do ato de
improbidade administrativa, o que autoriza, neste grau, a reversão do
entendimento adotado no aresto impugnado, é de rigor a condenação do
recorrido Arivaldo de Almeida Costa, incurso no
III da LIA, além
art. 10,
do ressarcimento integral dos danos causados ao erário, às sanções
dispostas no
II da lei de regência, cuja dosimetria caberá ao
art. 12,
Tribunal de origem em razão do óbice imposto a esta Corte pela

Súmula 7/STJ.
VIII - Correta a decisão que deu provimento parcial ao recurso
especial, a fim de reconhecer a prática da conduta descrita no
III, da
art. 10,
Documento eletrônico VDA55177697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 15d631ff-7632-4beb-bfbd-d2be14c35dd9

LIA, bem como determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem
visando à fixação das sanções previstas no
II, da LIA, nos termos da
art. 12,
.
fundamentação supra
IX - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 15d631ff-7632-4beb-bfbd-d2be14c35dd9

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2213806 - MG(2025/0176328-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ARIVALDO DE ALMEIDA COSTA
ADVOGADOS
: GUILHERME GOSLING DE OLIVEIRA LOTT LAGE - MG179688
PEDRO HERACLITO CUNHA ORTIGA CARVALHO DE ARAUJO
- DF049656
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
ACÓRDÃO
EM
CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA CORTE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública de improbidade
administrativa promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas
Gerais em desfavor dos agravantes, em que requer o Parquet a condenação
dos réus nas iras previstas nos artigos 12, 1, II e III da Lei n°
(Lei
8.429/92
de Improbidade Administrativa). Na sentença o pedido foi julgado
parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença foi parcialmente
a quo
reformada, apenas no que tange à dosimetria das sanções aplicadas,
conforme determinado no voto de relatoria.
II - Depreende-se do aresto impugnado, que embora tenha o
Tribunal
reconhecido que no ano de 2000, o recorrido realizou
a quo
doações de lotes públicos a particulares, sem a devida observância das
formalidades legais, deixou erroneamente de configurar a conduta como ato
ímprobo, pelo fato de já sido providenciada a regularização das doações,
bem como pela “ausência de dolo específico” (fls.
):
1324/1354
[...] No
caso, o dolo específico invocado pelo Ministério Público seria dirigido à
obtenção de benefícios eleitorais. Se não houve nova candidatura do então
prefeito municipal, afasta-se a alegada pretensão de obtenção de benefícios
eleitorais. Em segunda consideração, posteriormente, no ano de 2005, o
Município de Palmópolis celebrou convênio com o Estado de Minas
Gerais, por meio do Instituto de Terras do
para promover a
Estado/MG,
regularização da ocupação de bens imóveis no Município. Parte-se do
princípio de que os beneficiários das doações irregulares são pessoas
humildes e terão recebido as doações de boa-fé, para a devida regularização
Documento eletrônico VDA54155385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:23
Código de Controle do Documento: e1c2678e-01de-4a67-9ff4-4a12bb62472d

prevista na legislação. A regularização, ou não, e a retomada, ou não, de
áreas indevidamente ocupadas, são objeto de ações administrativas ou
judiciais, analisadas, caso a caso, pela administração municipal. [...]
Conclui-se, portanto, pela ausência de dolo específico e, já providenciada a
regularização das doações, resta não configurado o ato de improbidade.
[...]."
III - No entanto, especificamente no caso em apreço, nos termos
do
III, da LIA, a conduta consistente em doar à pessoa física, ainda
art. 10,
que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do
patrimônio pertencentes ao Poder Público, sem observância das
formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie, caracteriza-se
ato de improbidade administrativa. O elemento anímico da conduta exigido
pela novel legislação está evidenciado na vontade livre e consciente de
alcançar o resultado ilícito descrito no
da LIA. É dizer que o
art. 10
recorrido, Arivaldo Almeida Costa, enquanto prefeito de Palmópolis/MG,
ciente da ilicitude de seus atos, realizou a doação irregular de lotes públicos
pertencentes à municipalidade, em desrespeito às regras legais contidas na
vigente à época dos fatos.
Lei no 8.666/1993,
A transferência dominial de
bens públicos, seja ela em forma de venda, doação ou cessão de direitos
reais, está regulamentada no artigo 17 da
o qual prevê
Lei no 8.666/1993,
que a doação de coisa pública a particular deve, obrigatoriamente, verificar
o interesse social, autorização legislativa, prévia avaliação e procedimento
licitatório, posto que trata de ato excepcional da Administração Pública.
Portanto, a operacionalização da vontade administrativa é vinculada e está,
portanto, adstrita às exigências legais. A Constituição Federal também
estabelece, em seu artigo 66 a vedação à doação, sem o preenchimento dos
requisitos legais.
IV - No caso dos autos, ficou evidente a presença do dolo
específico e a má-fé do recorrente, diante da negligência com a res pública.
Como bem pontuou em seu voto (vencido), o Relator Desemb. Fábio
Torres de Sousa, na apelação cível interposta pelo ora recorrido: "[...]
Conforme se verifica, os atos imputados ao recorrente foram abarcados pela
nova Lei de Improbidade, cabendo analisar, no presente caso, tão somente,
se ele, mediante vontade livre e consciente, realizou doação de bem imóvel
público à pessoa física, sem observância das formalidades legais e
regulamentares aplicáveis à espécie, permitindo que o terceiro enriqueça
ilicitamente. Consta da exordial que, o recorrente, Arivaldo de Almeida
Costa, "às vésperas do pleito municipal realizado em 2000, em caráter
manifestamente politiqueiro, sem atender a qualquer interesse público e
sem a existência de qualquer critério objetivo para definir os beneficiários
das doações, o requerido doou vários lotes públicos a eleitores do
município de Palmópolis, uma vez que este era candidato à reeleição,
tendo, posteriormente, desistido da disputa eleitoral". De fato, compulsando
os autos, vislumbra-se que restou incontroverso que o réu realizou doações
de lotes públicos a particulares. Ressalta-se, inclusive, que em suas razões
recursais, ele reconhece a prática da sua conduta, mas, buscando legitimá-
la, afirma que "agiu o ora Apelante, então prefeito municipal, não com
finalidade promocional ou eleitoreira, mas sim em cumprimento de
execução de convênio firmado com a Ruralminas (e depois os encargos
Documento eletrônico VDA54155385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:23
Código de Controle do Documento: e1c2678e-01de-4a67-9ff4-4a12bb62472d

foram assumidos pelo ITER), daí porque não há falar-se em dolo ou lesão
ao erário público". Contudo, não merece prosperar as alegações do
apelante, uma vez que, nos termos do "Edital de Legalização de Domínio",
elaborado pela Rural-Minas, datado de 29 de dezembro de 1995, foi
reconhecida tão somente a legitimidade para a ocupação das terras
devolutas, no Município de Palmópolis, aos beneficiários indicados na
Resolução no
não constando, entre eles, os munícipes que
5167/95,
receberam a doação de lote pelo apelante (fls.372-doc. Único). Igualmente,
ainda que tenha sido firmado Convênio entre o Estado de Minas Gerais, por
meio do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais, e o Município de
Palmópolis, com objetivo de "conjugação de esforços para a execução de
serviços de regularização de áreas urbanas, de expansão de áreas urbanas e
rurais" (
), tal fato, por si só, não se mostra suficiente
fls.402/405-doc.único
para legitimar a conduta do recorrente, uma vez que foi celebrado somente
em 2005, data posterior as doações discutidas nos presentes autos, as quais
se deram no ano 2000. Ademais, não consta nos autos qualquer documento
que demonstre que as diversas doações, realizadas pelo recorrente, dos bens
imóveis, pertencentes à Administração Pública, se deram com o objetivo de
atender o interesse público, devidamente justificado, mediante prévia
avaliação e realização do processo licitatório, em observância ao disposto
no
da
vigente à época.
art. 17, inciso I,
lei 8666/93,
Com efeito, constata-se
que a conduta do réu afrontou, efetivamente, o disposto na Lei de
Improbidade Administrativa, a partir da doação livre e consciente a
particulares, na condição de Prefeito Municipal, de lotes pertencentes ao
poder público, implicando em evidente prejuízo ao patrimônio municipal e
em enriquecimento ilícito de terceiros. Nesse aspecto, cabe ressaltar que a
função exercida pelo apelante à época dos fatos, qual seja, a de Prefeito,
demanda elevado grau de discernimento, incumbindo a ele, na condição de
ocupante do cargo mais elevado na hierarquia do Poder Executivo
Municipal, a direção da Administração Pública em fiel observância à
legislação. As suas atribuições, por evidente, não se coadunam com a
inobservância dos regramentos inerentes à doação de bem público, sem
buscar qualquer orientação acerca da regularidade da medida,
configurando, por óbvio, o dolo específico do ex-prefeito, dada a vontade
livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 10,
incisos I, III, XII e XIII e 11, caput, da LIA. Assim, por todo o exposto,
verificando-se a existência do ato de improbidade administrativa, vez que
presentes a má-fé e o dolo do réu, nos moldes a justificar a procedência do
pedido, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prática de ato de
improbidade pelo ora recorrente.[...]"
V - O juízo de primeiro grau também reconheceu a presença de
má-fé do réu, quando o condenou pela prática de improbidade
administrativa. Veja-se alguns excertos do referido ato decisório: [...]
entendo que é inócua a questão pertinente à pertença do imóvel ao Estado
ou ao Município de Palmópolis, haja vista que a LIA não exige que o
prejuízo ao erário seja pertinente ao daquele ente a que o agente público
esteja vinculado, e tampouco quanto àquele a cujas expensas tenha se dado
o enriquecimento ilícito. Além disso, ainda que se considerasse a incerteza
do prefeito quanto ao domínio do imóvel, de flagrante má-fé sua doação,
Documento eletrônico VDA54155385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:23
Código de Controle do Documento: e1c2678e-01de-4a67-9ff4-4a12bb62472d

porque se criam os administradores que o imóvel pertencia ao município,
sabiam eles que faziam à míngua de autorização legislativa e fora das
circunstâncias previstas no artigo 17, 1, b,f, h e ida Lei n°

8.666/93. [...]
Diante do exposto, entendo por insofismável a prática de atos de
improbidade administrativa por Arivaldo de Almeida Costa, Valdeci
Pereira da Silva, Gilmar Barbosa dos Anjos e Esmeraldina Souza Ribeiro,
face à flagrante má-fé. Quanto aos demais réus, no entanto, estimo que o
acervo probatório coligido nos autos, conquanto extenso e detalhado, não
traz plena segurança quanto ao elemento volitivo que lhes pertine, eis que
voltada e suficiente a prova para a materialidade, mas não para a autoria."
VI - De outra banda, ainda que tenha sido firmado Convênio
entre o Estado de Minas Gerais, por meio do Instituto de Terras do Estado
de Minas Gerais, e o Município de Palmópolis, com objetivo de
"conjugação de esforços para a execução de serviços de regularização de
áreas urbanas, de expansão de áreas urbanas e rurais", não livra o recorrido
da responsabilização pela prática do ato ímprobo, eis que este foi celebrado
no ano de 2005, ou seja, data posterior as doações realizadas no ano de
2000. Importante destacar também, que é possível extrair o dano causado à
municipalidade, considerando que os imóveis faziam parte do acervo
patrimonial do ente federativo, o qual sofreu notória redução diante da
transferência à terceiros, configurando verdadeiro prejuízo financeiro,
mesmo que inicialmente não tenha sido quantificado. Neste ínterim, para a
correta quantificação será necessária a avaliação de cada imóvel doado,
mediante análise dos preços médios praticados no mercado local à época
dos fatos, resultado este que consistirá no real dano experimentado em
razão da doação ilegal perpetrada pelo recorrido, a ser liquidado em ulterior
procedimento para cumprimento da sentença, a teor do permissivo legal
contido no
caput e §§ 1o e 3o da LIA.
art. 18,
Este é o entendimento desta
Corte: AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.172.348/AL,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de

21/5/2025,
26/5/2025; AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.219.314/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
10/12/2024,
31/12/2024.
VII - Deste modo, não há dúvidas que as balizas adotadas pelo
Tribunal de origem para afastar a conduta ímproba atribuída ao recorrido
estão dissociadas do contido nos autos. Impõe-se, ainda, ao réu, ora
recorrido, a obrigação de ressarcimento integral do dano patrimonial
causado ao erário, aqui reconhecido e quantificável futuramente em sede de
cumprimento da sentença. Destarte, sobejando dos autos à satisfação os
elementos - objetivo e subjetivo - necessários à configuração do ato de
improbidade administrativa, o que autoriza, neste grau, a reversão do
entendimento adotado no aresto impugnado, é de rigor a condenação do
recorrido Arivaldo de Almeida Costa, incurso no
III da LIA, além
art. 10,
do ressarcimento integral dos danos causados ao erário, às sanções
dispostas no
II da lei de regência, cuja dosimetria caberá ao
art. 12,
Tribunal de origem em razão do óbice imposto a esta Corte pela

Súmula 7/STJ.
VIII - Correta a decisão que deu provimento parcial ao recurso
especial, a fim de reconhecer a prática da conduta descrita no
III, da
art. 10,
Documento eletrônico VDA54155385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:23
Código de Controle do Documento: e1c2678e-01de-4a67-9ff4-4a12bb62472d

LIA, bem como determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem
visando à fixação das sanções previstas no
II, da LIA, nos termos da
art. 12,
.
fundamentação supra
IX - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou ação civil
pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministéiro Público Do
Estado De Minas Gerais em face dos agravantes, em razão da doação irregular de lotes
públicos, feito pelo então Prefeito do Município de
a seus eleitores, uma
Palmópolis/MG,
vez que era candidato à reeleição, incorrendo nos atos de improbidade administrativa
previstos no
o, caput, I, IV, XI e XII,
I, II, III e XIII e
caput, todos da
art. 9
art. 10,
art. 11,
(fls.
).
Lei n. 8.429/1992
3/41
Proferida sentença pela 1a Vara Cível, Criminal e de Execuções Penas de
(fls.
), em
a demanda foi julgada parcialmente
Almenara/MG
803/821
18/08/2020,
procedente, para o fim de: a) em relação aos réus Arivaldo de Almeida Costa, Valdeci
Pereira da Silva, Gilmar Barbosa dos Anjos e Esmeraldina Souza Ribeiro: i) anular as
doações recebidas pelos réus Valdeci Pereira da Silva. Gilmar Barbosa dos Anjos e
Esmeraldina Souza Ribeiro; ii) condená-los ao pagamento de multa civil na quantia
equivalente a duas vezes o valor somado de todos os imóveis doados; iii) decretar a
suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 08 anos; e iv) proibi-los de contratar
com o Poder Público ou o recebimento de benefícios ou de incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos; e b) em relação aos réus Ariovaldo Costa de
Almeida, Rita Costa de Almeida, Gilvanês Costa de Almeida, Arnaldo Martins Ribeiro,
Marcos Aurélio de Almeida Rocha, Ismaete Batista Ribeiro, Elies Simone Vaz dos
Santos, José Bastos Guimarães, Claudiléia Gonçalves Soares, Eliezer da Rocha
Coutinho, Clébio Pereira Rocha, Antônio Araújo e Silvânia Fernandes dos Santos:
anulações das doações dos terrenos recebidos, se arrimados em título de propriedade.
Documento eletrônico VDA54155385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:23
Código de Controle do Documento: e1c2678e-01de-4a67-9ff4-4a12bb62472d

Irresignado o réu Arivaldo de Almeida Costa interpôs recurso de apelação
(fls.
), sendo que a 5a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
824/840
Gerais, em
não conheceu da remessa necessária e deu provimento ao
23/08/2024,
recurso, reformando a sentença, para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais
(fls.
), nos termos da ementa abaixo transcrita:
1324/1354
AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.APELAÇÃO
CÍVEL.
COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA
LEI No 8.429/1992
TEMA 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO
LEI No 14.230/2021.
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR.
RETROATIVIDADE
DA
LEI
MAIS
BENÉFICA. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. DOAÇÃO DE
IMÓVEIS SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. DOLO NÃO
COMPROVADO. ATO DE IMPROBIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1-Nos termos do
§19 do
e do §3o do
-C da Lei de Improbidade Administrativa, não haverá
art. 17
art. 17
remessa necessária nas sentenças de que trata a
2 - O ato de improbidade
Lei n. 8.429/1992.
pressupõe o aproveitamento da função pública para obter ou distribuir, em proveito próprio
ou de terceiros, vantagem ilegal ou imoral, de qualquer gênero e, de alguma maneira,
infringindo os princípios que norteiam as atividades na Administração Pública. 3 - O
Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, em repercussão geral, definiu que “é
necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a configuração dos atos de
improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA – a presença do
elemento subjetivo – DOLO”. 4 – No caso, inexiste prova de conduta dolosa imputável ao
apelante, assim entendido como a vontade livre, consciente, proposital e imbuída de má-fé,
como elemento volitivo necessário e indispensável para a caracterização das condutas
ímprobas previstas na
destacando-se que houve exclusão da modalidade
Lei n. 8.429/1992,
culposa conforme as alterações introduzidas pela
V.v.1: As atribuições do
Lei n. 14.230/21.
prefeito, na condição de ocupante do cargo mais elevado na hierarquia do Poder Executivo
Municipal, demanda elevado grau de discernimento e, por conseguinte, não se coadunam
com a inobservância dos regramentos inerentes à doação de bem público, configurando, por
obvio, o dolo específico do recorrente, dada a vontade livre e consciente de alcançar o
resultado ilícito tipificado nos artigos 10 e 11 da LIA. V.v.2: As penalidades fixadas na
sentença, a despeito de se justificarem no caso em análise, sobretudo em se considerando o
grau de reprovabilidade da conduta do apelante, merecem ser reduzidas, a fim de atender os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG - Ap
Necessária
Cível/Rem
Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Relator(a) para o
1.0017.05.014524-6/001,
acórdão: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), 5a Câmara Cível, julgamento em
publicação da súmula em
.
23/08/2024,
28/08/2024)

Documento eletrônico VDA54155385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:23
Código de Controle do Documento: e1c2678e-01de-4a67-9ff4-4a12bb62472d

O
opôs embargos de declaração (fls.
) sob o argumento de
MP/MG
1408/1414
que o Tribunal deixou de considerar importantes teses sustentadas pelo Ministério
Público, apontando o enquadramento da conduta do embargado no
III, da
art. 10,
Lei 8.429/1992.
O
rejeitou os embargos (fls.
), nos seguintes termos
TJ/MG
1458/1463
ementados:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. NÃO CABIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão
embargado foi claro e fundamentado, não apresentando os vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC. Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da
decisão. 2. A interposição de embargos de declaração, mesmo para fins de
prequestionamento, encontra-se vinculada à existência de obscuridade, omissão ou
contradição na decisão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não constituindo instrumento
adequado para alterar o julgado. 3. Embargos de declaração não acolhidos.

O
interpôs recurso especial (fls.
), com fundamento no
MP/MG
1490/1509
III, “a”, da Constituição Federal, alegando violação ao
§1o, IV, 927, III
art. 105,
art. 489,
e
II, ambos do CPC,
o do Decreto-
o, § 2o,
I,
art. 1.022,
art. 6
Lei 4.657/1942, art. 1
art. 10,
III, XII e XII e
caput, todos da
art. 11,
Lei 8.429/1992.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu em parte o recurso
especial, pois: i) negou seguimento ao recurso, com fundamento no
I, do CPC,
art. 1.030,
quanto à questão alcançada pela Tema no 1.199; e ii) admitiu o recurso no tocante à
exigibilidade ou não do dolo específico, devolvendo-se as demais questões ao
conhecimento do Tribunal de destino, por força do trânsito deferido (fls.
).
1540/1547
O
também interpôs recurso extraordinário (fls.
), contudo,
MP/MG
1586/1602
foi inadmitido (fls.
).
1633/1640
Intimado, o Ministério Público Federal, através da Subprocuradora-Geral da
República, Maria Soares Camelo Cordioli, opinou pelo provimento parcial do recurso
especial, em parecer assim ementado (fls.
):
1746/1754
Documento eletrônico VDA54155385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:23
Código de Controle do Documento: e1c2678e-01de-4a67-9ff4-4a12bb62472d

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
COM AS ALTERAÇÕES
LEI No 8.429/1992
INTRODUZIDAS PELA
DOAÇÃO DE IMÓVEIS SEM
LEI No 14.230/2021.
OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. ANÁLISE DO DOLO ESPECÍFICO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM SEDE DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10, INCISOS I, III, XII E
XIII, DA
OCORRÊNCIA. 1. O Tribunal a quo decidiu a matéria de forma
LEI No 8.429/92.
fundamentada, tendo analisado as questões que entendeu necessárias para a solução da lide,
não se podendo confundir decisão contrária ao interesse da parte como sendo negativa de
prestação jurisdicional. 2. Presente o dolo específico de improbidade administrativa nas
condutas imputadas ao réu, que, enquanto prefeito, promoveu a doação de imóveis urbanos
públicos a particulares, sem observância das formalidades legais e regulamentares
aplicáveis à espécie, e inclusive na época em que figurava como candidato à reeleição. 3.
Parecer pelo provimento parcial do recurso especial.

Após, vieram-me conclusos os autos (fl. 1756).

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no artigo 932, V, do CPC
artigo 255, §4o, III, do RISTJ, dou provimento
c/c
parcial ao recurso especial, a fim de reconhecer a prática da conduta descrita no art. 10,
III, da LIA, bem como determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem visando à
."
fixação das sanções previstas no
II, da LIA, nos termos da fundamentação supra
art. 12,
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
A decisão monocrática de Eventos 317 deu parcial provimento ao recurso especial
interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, reconhecendo a presença do
dolo específico e determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para dosimetria
da sanção, com base no
III, da LIA. Todavia, a decisão incorre em vício ao proceder
art. 10,
à revaloração de matéria fático-probatória em sede de recurso especial, em afronta direta ao
disposto na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça, que expressamente estabelece: “A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”. Ora, a presença de
dolo, como bem destacado pelo próprio Tribunal de origem, é elemento subjetivo, que exige
valoração profunda das provas dos autos – exemplo disso como provas testemunhais,
documentais, circunstanciais – o que foi devidamente analisado pelas instâncias ordinárias,
que concluíram pela ausência de dolo específico. A alteração desse entendimento pela
instância superior, como se deu na decisão monocrática de Eventos 317, pressupõe
Documento eletrônico VDA54155385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:23
Código de Controle do Documento: e1c2678e-01de-4a67-9ff4-4a12bb62472d

necessária revaloração do contexto fático e probatório, o que esbarra no óbice sumular,
gerando manifesta nulidade por usurpação da competência das instâncias ordinárias e
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Importa destacar precedentes deste
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, oriundos tanto da Primeira quanto da Segunda Turma,
in verbis:
[...]
Portanto, considerando a forma como a causa foi decidida pelo Tribunal de origem, o
provimento do recurso especial, com o consequente reconhecimento da prática da conduta
descrita no
III, da LIA e da responsabilidade do recorrido ARIVALDO ALMEIDA
art. 10,
COSTA, implicaria reexame de matéria fática1 — providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da
Assim, ao não reconhecer essa limitação e deixar de
Súmula 7/STJ.
manifestar-se sobre sua aplicação, a decisão monocrática incorreu em omissão e contradição
relevantes, impondo a reforma do julgado, por afronta à
com o afastamento
Súmula 7/STJ,
do dolo específico e, por consequência, a improcedência do pedido de improbidade
administrativa.
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O recurso especial tem fundamento no
III, “a” da Constituição
art. 105,
Federal e indicou claramente o normativo federal supostamente violado pela decisão
recorrida. Houve, ademais, impugnação específica aos fundamentos do acórdão e se
acham presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual passa-se ao
exame do recurso especial interposto.
Alega a recorrente o malferimento do
o, § 2o,
I, III, XII e XII e
art. 1
art. 10,
caput, todos da
(fls.
).
art. 11,
Lei 8.429/1992
4632/4657
O recurso merece parcial provimento.
Documento eletrônico VDA54155385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:23
Código de Controle do Documento: e1c2678e-01de-4a67-9ff4-4a12bb62472d

Depreende-se do aresto impugnado, que embora tenha o Tribunal a quo
reconhecido que no ano de 2000, o recorrido realizou doações de lotes públicos a
particulares, sem a devida observância das formalidades legais, deixou erroneamente de
configurar a conduta como ato ímprobo, pelo fato de já sido providenciada a
regularização das doações, bem como pela “ausência de dolo específico” (fls. 1324/1354
):
[...]
No caso, o dolo específico invocado pelo Ministério Público seria dirigido à obtenção
de benefícios eleitorais. Se não houve nova candidatura do então prefeito municipal, afasta-
se a alegada pretensão de obtenção de benefícios eleitorais.
Em segunda consideração, posteriormente, no ano de 2005, o Município de
Palmópolis celebrou convênio com o Estado de Minas Gerais, por meio do Instituto de
Terras do
para promover a regularização da ocupação de bens imóveis no
Estado/MG,
Município.
Parte-se do princípio de que os beneficiários das doações irregulares são pessoas
humildes e terão recebido as doações de boa-fé, para a devida regularização prevista na
legislação.
A regularização, ou não, e a retomada, ou não, de áreas indevidamente ocupadas, são
objeto de ações administrativas ou judiciais, analisadas, caso a caso, pela administração
municipal.
[...]
Conclui-se, portanto, pela ausência de dolo específico e, já providenciada a
regularização das doações, resta não configurado o ato de improbidade.

No entanto, especificamente no caso em apreço, nos termos do
III, da
art. 10,
LIA, a conduta consistente em doar à pessoa física, ainda que de fins educativos ou
assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio pertencentes ao Poder
Público, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie,
caracteriza-se ato de improbidade administrativa.
O elemento anímico da conduta exigido pela novel legislação está
evidenciado na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito descrito no
da LIA. É dizer que o recorrido, Arivaldo Almeida Costa, enquanto prefeito de
art. 10
Documento eletrônico VDA54155385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:23
Código de Controle do Documento: e1c2678e-01de-4a67-9ff4-4a12bb62472d

ciente da ilicitude de seus atos, realizou a doação irregular de lotes
Palmópolis/MG,
públicos pertencentes à municipalidade, em desrespeito às regras legais contidas na
vigente à época dos fatos.
Lei no 8.666/1993,
A transferência dominial de bens públicos, seja ela em forma de venda,
doação ou cessão de direitos reais, está regulamentada no artigo 17 da Lei no 8.666/1993,
o qual prevê que a doação de coisa pública a particular deve, obrigatoriamente, verificar
o interesse social, autorização legislativa, prévia avaliação e procedimento licitatório,
posto que trata de ato excepcional da Administração Pública. Portanto, a
operacionalização da vontade administrativa é vinculada e está, portanto, adstrita às
exigências legais.
A Constituição Federal também estabelece, em seu artigo 66 a vedação à
doação, sem o preenchimento dos requisitos legais:
Art. 66. Ao município é terminantemente proibido:
(...)
V - doar bens imóveis de seu patrimônio, ou constituir sobre eles ônus real, ou
conceder isenções fiscais ou remissões de dívidas, a não ser nos casos de manifesto
interesse público e em obediência aos ditames legais, com expressa autorização da Câmara
Municipal, sob pena de nulidade do ato.

No caso dos autos, ficou evidente a presença do dolo específico e a má-fé do
recorrente, diante da negligência com a res pública.
Como bem pontuou em seu voto (vencido), o Relator Desemb. Fábio Torres
de Sousa, na apelação cível interposta pelo ora recorrido:
[...]
Conforme se verifica, os atos imputados ao recorrente foram abarcados pela nova Lei
de Improbidade, cabendo analisar, no presente caso, tão somente, se ele, mediante vontade
livre e consciente, realizou doação de bem imóvel público à pessoa física, sem observância
das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie, permitindo que o terceiro
enriqueça ilicitamente.
Consta da exordial que, o recorrente, Arivaldo de Almeida Costa, "às vésperas do
pleito municipal realizado em 2000, em caráter manifestamente politiqueiro, sem atender a
qualquer interesse público e sem a existência de qualquer critério objetivo para definir os
beneficiários das doações, o requerido doou vários lotes públicos a eleitores do município
Documento eletrônico VDA54155385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:23
Código de Controle do Documento: e1c2678e-01de-4a67-9ff4-4a12bb62472d

de Palmópolis, uma vez que este era candidato à reeleição, tendo, posteriormente, desistido
da disputa eleitoral".
De fato, compulsando os autos, vislumbra-se que restou incontroverso que o réu
realizou doações de lotes públicos a particulares. Ressalta-se, inclusive, que em suas razões
recursais, ele reconhece a prática da sua conduta, mas, buscando legitimá-la, afirma que
"agiu o ora Apelante, então prefeito municipal, não com finalidade promocional ou
eleitoreira, mas sim em cumprimento de execução de convênio firmado com a Ruralminas
(e depois os encargos foram assumidos pelo ITER), daí porque não há falar-se em dolo ou
lesão ao erário público".
Contudo, não merece prosperar as alegações do apelante, uma vez que, nos termos do
"Edital de Legalização de Domínio", elaborado pela Rural-Minas, datado de 29 de
dezembro de 1995, foi reconhecida tão somente a legitimidade para a ocupação das terras
devolutas, no Município de Palmópolis, aos beneficiários indicados na Resolução no
não constando, entre eles, os munícipes que receberam a doação de lote pelo
5167/95,
apelante (fls.372-doc. Único).
Igualmente, ainda que tenha sido firmado Convênio entre o Estado de Minas Gerais,
por meio do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais, e o Município de Palmópolis,
com objetivo de "conjugação de esforços para a execução de serviços de regularização de
áreas urbanas, de expansão de áreas urbanas e rurais" (
), tal fato, por
fls.402/405-doc.único
si só, não se mostra suficiente para legitimar a conduta do recorrente, uma vez que foi
celebrado somente em 2005, data posterior as doações discutidas nos presentes autos, as
quais se deram no ano 2000.
Ademais, não consta nos autos qualquer documento que demonstre que as diversas
doações, realizadas pelo recorrente, dos bens imóveis, pertencentes à Administração
Pública, se deram com o objetivo de atender o interesse público, devidamente justificado,
mediante prévia avaliação e realização do processo licitatório, em observância ao disposto
no
da
vigente à época.
art. 17, inciso I,
lei 8666/93,
Com efeito, constata-se que a conduta do réu afrontou, efetivamente, o disposto na
Lei de Improbidade Administrativa, a partir da doação livre e consciente a particulares, na
condição de Prefeito Municipal, de lotes pertencentes ao poder público, implicando em
evidente prejuízo ao patrimônio municipal e em enriquecimento ilícito de terceiros.
Nesse aspecto, cabe ressaltar que a função exercida pelo apelante à época dos fatos,
qual seja, a de Prefeito, demanda elevado grau de discernimento, incumbindo a ele, na
condição de ocupante do cargo mais elevado na hierarquia do Poder Executivo Municipal, a
direção da Administração Pública em fiel observância à legislação.
As suas atribuições, por evidente, não se coadunam com a inobservância dos
regramentos inerentes à doação de bem público, sem buscar qualquer orientação acerca da
regularidade da medida, configurando, por óbvio, o dolo específico do ex-prefeito, dada a
vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 10, incisos I,
III, XII e XIII e 11, caput, da LIA.
Assim, por todo o exposto, verificando-se a existência do ato de improbidade
administrativa, vez que presentes a má-fé e o dolo do réu, nos moldes a justificar a
procedência do pedido, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prática de ato de
improbidade pelo ora recorrente.

Documento eletrônico VDA54155385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:23
Código de Controle do Documento: e1c2678e-01de-4a67-9ff4-4a12bb62472d

O juízo de primeiro grau também reconheceu a presença de má-fé do réu,
quando o condenou pela prática de improbidade administrativa. Veja-se alguns excertos
do referido ato decisório:

[...] entendo que é inócua a questão pertinente à pertença do imóvel ao Estado ou ao
Município de Palmópolis, haja vista que a LIA não exige que o prejuízo ao erário seja
pertinente ao daquele ente a que o agente público esteja vinculado, e tampouco quanto
àquele a cujas expensas tenha se dado o enriquecimento ilícito. Além disso, ainda que se
considerasse a incerteza do prefeito quanto ao domínio do imóvel, de flagrante má-fé sua
doação, porque se criam os administradores que o imóvel pertencia ao município, sabiam
eles que faziam à míngua de autorização legislativa e fora das circunstâncias previstas no
artigo 17, 1, b,f, h e ida Lei n° 8.666/93.
[...]
Diante do exposto, entendo por insofismável a prática de atos de improbidade
administrativa por Arivaldo de Almeida Costa, Valdeci Pereira da Silva, Gilmar Barbosa
dos Anjos e Esmeraldina Souza Ribeiro, face à flagrante má-fé. Quanto aos demais réus, no
entanto, estimo que o acervo probatório coligido nos autos, conquanto extenso e detalhado,
não traz plena segurança quanto ao elemento volitivo que lhes pertine, eis que voltada e
suficiente a prova para a materialidade, mas não para a autoria.

De outra banda, ainda que tenha sido firmado Convênio entre o Estado de
Minas Gerais, por meio do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais, e o Município
de Palmópolis, com objetivo de "conjugação de esforços para a execução de serviços de
regularização de áreas urbanas, de expansão de áreas urbanas e rurais", não livra o
recorrido da responsabilização pela prática do ato ímprobo, eis que este foi celebrado no
ano de 2005, ou seja, data posterior as doações realizadas no ano de 2000.
Importante destacar também, que é possível extrair o dano causado à
municipalidade, considerando que os imóveis faziam parte do acervo patrimonial do ente
federativo, o qual sofreu notória redução diante da transferência à terceiros, configurando
verdadeiro prejuízo financeiro, mesmo que inicialmente não tenha sido quantificado.
Neste ínterim, para a correta quantificação será necessária a avaliação de cada
imóvel doado, mediante análise dos preços médios praticados no mercado local à época
dos fatos, resultado este que consistirá no real dano experimentado em razão da doação
Documento eletrônico VDA54155385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:23
Código de Controle do Documento: e1c2678e-01de-4a67-9ff4-4a12bb62472d

ilegal perpetrada pelo recorrido, a ser liquidado em ulterior procedimento para
cumprimento da sentença, a teor do permissivo legal contido no
caput e §§ 1o e 3o
art. 18,
da LIA.
Este é o entendimento desta Corte:
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRACIONAMENTO DE COMPRA DE
COMBUSTÍVEL
PARA
BURLAR
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO.
DOLO
ESPECÍFICO EVIDENCIADO. AQUISIÇÃO NOS POSTOS DE COMBUSTÍVEL DA
PRÓPRIA PREFEITA E DO SEU MARIDO LOCALIZADOS EM OUTRO MUNICÍPIO.
DANO EFETIVO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO.
ADEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA CIVIL AO DITAMES DA LEI 14.230/2021.
ARTIGO 1.042 DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL.
CPC/2015.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACORDÃO EM
SÚMULA N. 284/STF.
CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Incorre em improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário a prefeita
municipal que fraciona aquisição de combustível para fraudar procedimento licitatório,
mesmo após o advento da
nos termos do
VIII, da
Lei no 14.230/2021,
art. 10,
Lei no 8.429/1992.
II - A prefeita municipal que fraciona objeto do certame e, mediante a modalidade
convite contrata o próprio posto de combustível e do seu marido, a despeito de estarem
localizados na cidade de
cerca de 89 Km do município de Passo de
Maceió/AL,
age com dolo específico.
Camaragibe/AL,
III - Para a correta quantificação do dano ao erário, será necessária a apuração,
compra a compra, mediante análise dos preços médios praticados no mercado local à época
dos fatos, cuja diferença entre o referido valor e aquele pago pela administração pública
consistirá no real dano experimentado em razão da dispensa indevida da licitação, a ser
liquidado em ulterior procedimento para cumprimento da sentença, a teor do permissivo
legal contido no
caput e § 1o, da
art. 18,
Lei no 8.429/1992.
IV - Ademais, pontue-se que, em estrito cumprimento ao decido pelo acórdão
condenatório, no qual expressamente reconheceu o dano causado ao erário, aqui reiterado, e
à luz do caput do
da
necessário se faz o integral ressarcimento do
art. 12
Lei no 8.429/1992,
efetivo prejuízo causado ao cofres públicos, cujo valor será oportunamente apurado. Isto
porque a recomposição do patrimônio público desviado não se trata de sanção, mas tão
somente consequência imediata e necessária da reparação do ato ímprobo.
V - O valor da multa civil deve equivaler ao prejuízo causado ao patrimônio público,
nos termos do
II da
cujo escorreito valor será oportunamente
art. 12,
Lei no 8.429/1992,
aferido, não sendo possível restabelecer a importância outrora fixado pelo Juízo singular,
equivalente a duas vezes o valor do dano.
Documento eletrônico VDA54155385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:23
Código de Controle do Documento: e1c2678e-01de-4a67-9ff4-4a12bb62472d

VI - Assim como consignado pelo Tribunal de origem, o agravo em recurso especial
não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois é manifestamente inadmissível o presente
agravo em recurso especial contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de
origem.
VII - Frise-se, por fim, que ainda que ultrapassada a barreira do conhecimento no que
tange ao agravo, o respectivo recurso especial interposto não seria conhecido em face do
óbice imposto pela
aplicada em analogia. Não basta a mera menção a
Súmula n. 284/STF,
dispositivos da legislação federal, é imprescindível a expressa indicação dos artigos de lei
tidos por violados, sob pena de acarretar o não conhecimento do recurso especial.
VIII- Correta a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial do particular
e que deu provimento ao recurso especial da União e do MPF para condenar a recorrida ao
ressarcimento integral do dano e ao pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano.
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.172.348/AL,
julgado em
DJEN de
.
21/5/2025,
26/5/2025)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
RESPONSABILIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO QUE CAUSA PREJUÍZO AO
ERÁRIO E ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (
VIII E
I). DIRECIONAMENTO DO CERTAME.
LEI 8429/1992, ART. 10,
ART. 11,
RETROATIVIDADE DA
SUBSISTÊNCIA DA CONDENAÇÃO POR
LEI 14.230/2021.
PREJUÍZO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ABOLIÇÃO DA IMPROBIDADE NO
CASO CONCRETO. FAVORECIMENTO DA EMPRESA VENCEDORA E SEU
PROPRIETÁRIO. DOLO COMPROVADO. RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE AS
ESPOSAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E PROPRIETÁRIO DA EMPRESA.
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA NO ESTATUTO SOCIAL POUCO
ANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO. LICITAÇÃO SOB MODALIDADE CARTA-
CONVITE. ÚNICA LICITANTE A CUMPRIR OS REQUISITOS EDILÍCIOS. VALOR
MÍNIMO DO DANO AO ERÁRIO DECORRE DA ADJUDICAÇÃO EM VALOR
SUPERIOR AO ORÇAMENTO BÁSICO GLOBAL. QUANTIFICAÇÃO DO DANO
TOTAL CAUSADO AO ERÁRIO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. ADITIVO CONTRATUAL QUATRO MESES APÓS A ADJUDICAÇÃO.
MERA
REVALORAÇÃO
JURÍDICA
DOS
FATOS.
INAPLICABILIDADE
COMPROVADOS OS ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO DA
SÚMULA 7/STJ.
CONDUTA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I - Na origem, cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa
proposta pelo Ministério Público Federal, sustentando, em síntese, que o então prefeito do
município de
no ano de 2009, em ofensa à licitude do processo licitatório,
Jaboticabal/SP,
direcionou a licitação à empresa vencedora visando não só beneficiá-la como também a seu
proprietário.
II - A despeito da retroatividade da
aos processos em curso, sem
Lei 14.230/2021
trânsito em julgado, por condutas culposas (Tema 1199 do STF), tem-se que conforme a
jurisprudência atual da Suprema Corte, a modificação dos elementos constitutivos do
próprio ato de improbidade administrativa (arts. 9o, 10 e 11) incide desde logo em todas as
ações de improbidade em curso, seja quando se imputa uma conduta culposa ou dolosa.
III - No caso em tela, a conduta foi tipificada nos arts. 10, VIII e 11, caput e I da LIA,
em sua redação original. Com a edição da
tornou-se atípica àquela
Lei 14.230/2021,
Documento eletrônico VDA54155385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:23
Código de Controle do Documento: e1c2678e-01de-4a67-9ff4-4a12bb62472d

amoldada no
caput, e I, ante a impossibilidade de reenquadramento à luz do
art. 11,
princípio da continuidade típico-normativa. Contudo, remanesce típica o ato ímprobo
descrito no
VIII da lei de regência em sua nova redação, pelo que não há falar em
art. 10,
abolição do ato de improbidade administrativa.
IV - Neste contexto, sem necessidade de reexame da matéria fático-probatória,
providência vedada pela
foram assentados os elementos objetivo e subjetivo
Súmula 7/STJ,
da conduta, inclusive no que tange ao efetivo e comprovado dano ao erário, cuja
quantificação será dada em liquidação de sentença, a teor do disposto no
§§ 1o e 3o
art. 18,
da LIA. Precedentes do STJ: AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria,
REsp 2.013.053/DF,
Primeira Turma, julgado em
Rel. p/ acórdão Ministro
20/2/2024; REsp 1.520.984/SP,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
Rel.
20/09/2018; AREsp 1.798.032/MT,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
AgInt nos EDcl no
10/8/2021;
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.750.581/SP,
14/05/2019.
V - Em processo de licitação, a adjudicação do contrato por valor superior ao
constante no orçamento básico global configura prejuízo ao erário para os fins do
da
art. 10
Lei 8.429/1992.
VI - Reconhecido o ato ímprobo e mantida a decisão agravada.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.219.314/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
31/12/2024.

Deste modo, não há dúvidas que as balizas adotadas pelo Tribunal de origem
para afastar a conduta ímproba atribuída ao recorrido estão dissociadas do contido nos
autos.
Impõe-se, ainda, ao réu, ora recorrido, a obrigação de ressarcimento integral
do dano patrimonial causado ao erário, aqui reconhecido e quantificável futuramente em
sede de cumprimento da sentença.
Destarte, sobejando dos autos à satisfação os elementos - objetivo e subjetivo
- necessários à configuração do ato de improbidade administrativa, o que autoriza, neste
grau, a reversão do entendimento adotado no aresto impugnado, é de rigor a condenação
do recorrido, incurso no
III da LIA, além do ressarcimento integral dos danos
art. 10,
causados ao erário, às sanções dispostas no
II da lei de regência, cuja dosimetria
art. 12,
caberá ao Tribunal de origem em razão do óbice imposto a esta Corte pela Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54155385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:23
Código de Controle do Documento: e1c2678e-01de-4a67-9ff4-4a12bb62472d

É o voto.
Documento eletrônico VDA54155385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:23
Código de Controle do Documento: e1c2678e-01de-4a67-9ff4-4a12bb62472d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.213.806 / MG
Número Registro: 2025/0176328-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0017050145246 01452466620058130017 10017050145246 10017050145246001 10017050145246002
10017050145246003 1452466620058130017 17050145246
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: ARIVALDO DE ALMEIDA COSTA
ADVOGADOS
: GUILHERME GOSLING DE OLIVEIRA LOTT LAGE - MG179688
PEDRO HERACLITO CUNHA ORTIGA CARVALHO DE ARAUJO -
DF049656
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARIVALDO DE ALMEIDA COSTA
ADVOGADOS : GUILHERME GOSLING DE OLIVEIRA LOTT LAGE - MG179688
PEDRO HERACLITO CUNHA ORTIGA CARVALHO DE ARAUJO -
DF049656
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA55147583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:58
Código de Controle do Documento: 333f3951-dcc1-4838-9294-c5714ad34983

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:58
Código de Controle do Documento: 333f3951-dcc1-4838-9294-c5714ad34983